Tribunal: TJMT
Processo: 1008143-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008143-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NEDIR CONCEICAO DE BARROS NEVES - CPF: 987.862.101-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008143-74.2020.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SOB O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, que deixa de ser entregue pelo motivo “
não existe o número indicado
” não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008143-74.2020.8.11.0002

Apelação no 1008143-74.2020.8.11.0002

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Nedir Conceição de Barros Neves

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Busca e Apreensão que o apelante move em desfavor do apelado.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão de não ter sido comprovada a mora do devedor.

Apelação
(Id.
56130968)
: Sustenta que a mora restou comprovada, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor indicado em contrato, bem como aduz que foi realizado o protesto do título.

Afirma que, apesar de ter sido devolvida a correspondência com o motivo “
não existe o número
”, foi enviada ao endereço fornecido pelo requerido, o que tornaria a notificação válida.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção da ação, com o reconhecimento de que restou comprovada a mora.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008143-74.2020.8.11.0002

Apelação no 1008143-74.2020.8.11.0002

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Nedir Conceição de Barros Neves

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de
Nedir Conceição de Barros Neves
, em razão de não ter sido comprovada a mora do devedor.

A controvérsia está em saber se envio de notificação extrajudicial devolvida pelo motivo “
não existe o número indicado
”, com posterior protesto, tem o condão de constituir o devedor em mora para Ação de Busca e Apreensão.

A lide advém de Contrato de Financiamento, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes em 06.06.2013, para aquisição de veículo Fiat Strada Adventure 1.8, ano 2011, no valor de R$ 39.000,00, a ser pago por uma entrada no valor de R$ 8.000,00 e 48 prestações mensais de R$ 937,45 (Id. 56130952).

Em razão do alegado inadimplemento contratual por parte do requerido, a partir da parcela vencida em 19.01.2014, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

Para o fim de comprovar a constituição em mora do devedor, o banco colacionou notificação extrajudicial, enviada ao endereço indicado pelo devedor no momento da contratação, que não foi entregue pelo motivo “
não existe o número indicado
” (Id. 56130953 - Pág. 2).

Ademais, o banco juntou comprovante de protesto do título perante o 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, realizado em 09.06.2014 (Id. 56130954).

Foi determinada a emenda da inicial sob o fundamento de que a mora não ficou devidamente comprovada. Todavia, o autor manifestou nos autos tão somente para requerer que fosse validada a constituição em mora com o protesto.

Sobreveio sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, ao argumento de que não restaram esgotados os meios de localização do devedor, que constitui a decisão ora recorrida.

Pois bem. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira deve comprovar o esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor, e só depois realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
(...).
” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

No mesmo sentido, veja a orientação esta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.” (N.U 1013924-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

No caso, como visto, foi determinada a emenda da inicial para que fosse comprovada a mora do devedor ou o esgotamento das vias para sua localização, porém não foram realizadas tais providências.

Com efeito, diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria tê-la providenciado por outros meios.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, de forma que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020